Tribunal: TJSP
Processo: 1007011-20.2016.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica - TUST e TUSD – Sentença de procedência – Não provimento do recurso de apelação e do reexame necessário – Interposição de recursos especial e extraordinário – Remessa

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de repetição de indébito – ICMS incidente sobre encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica - TUST e TUSD – Sentença de procedência – Não provimento do recurso de apelação e do reexame necessário – Interposição de recursos especial e extraordinário – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do EREsp no 1.163.020, Tema no 986 do STJ – Adequação do julgado que se impõe – Reforma da r. Sentença – Necessidade, contudo, de observância da modulação dos efeitos – Primeira Seção que fixou que até o dia 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, que deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986 – Tutela provisória concedida antes do referido marco – Retratação do julgado, com observação.